Tribunal: TJMT
Processo: 0000186-09.2016.8.11.0025
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000186-09.2016.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE ROBERTO PRADO - CPF: 543.662.752-87 (APELANTE), LINCOLN MARCOS DE OLIVEIRA - CPF: 036.295.151-93 (ADVOGADO), Carlos Roberto Pires Pereira (APELANTE), CRISTIANO ZANDONA - CPF: 028.796.531-77 (ADVOGADO), LEONE BATISTA DA COSTA - CPF: 616.933.161-53 (VÍTIMA), CARLOS ROBERTO PIRES PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ORA OPOSTOS EM FACE DO V. ACÓRDÃO PROLATADO NOS AUTOS RECURSO DE APELAÇÃO Nº 0000186-09.2016.8.11.0025, PORQUANTO RESTOU EVIDENCIADA A OMISSÃO NA ANÁLISE DO PEDIDO, PELO QUE REJEITO-O, UMA VEZ QUE FOI NOMEADO PELO JUIZ SINGULAR PARA ATUAR DURANTE O PROCESSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO – AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DO ADVOGADO DATIVO – INTERPÔS RESPOSTA A MEDIDA CAUTELAR – OMISSÃO VERIFICADA E SANADA QUANTO À ANÁLISE DO PEDIDO – DATIVO NOMEADO PELO JUIZO SINGULAR DURANTE A INSTRUÇÃO PARA ATUAR DURANTE O PROCESSO -

-

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADO
.

“
A verba honorária arbitrada na sentença inclui a remuneração devida ao defensor dativo pela sua eventual atuação nas instâncias superiores, nos moldes do artigo 303, §3º e 305, I, ambos da CNGC/MT. Precedentes.

(N.U 0002672-25.2018.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/09/2021, Publicado no DJE 16/09/2021)”

R E L A T Ó R I O

Tratam os presentes de embargos de declaração opostos contra decisão desta Egrégia Segunda Câmara Criminal proferido no julgamento do recurso de apelação nº 0000186-09.2016.8.11.0025, interposto em favor de
José Roberto Prado.

O embargante sustentou e requereu,
in verbis
: (Id. 62859951)

“...
REQUER de Vossa Excelência o acolhimento integral dos presentes Embargos de Declaração, para que seja sanada a omissão presente no r. Acórdão, visando o arbitramento de honorários advocatícios, em 15 (quinze) URHs (Unidade Referencial de Honorários), conforme a Tabela de Honorários da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional de Mato Grosso, visando a remuneração do advogado dativo pela atuação no juízo singular (resposta à acusação, audiência e memorais finais) e na fase recursal (recurso de Apelação), nos termos art. 3º do CPP c/c, art. 932, V, “b” do CPC/2015 e RITJMT, art. 51, I-D, “b” e na jurisprudência do STJ - AgInt no REsp 1429102/SC - Relator: Min. Benedito Gonçalves -13.3.2018
”

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça, Élio Américo, entendeu desnecessária a manifestação ministerial, em razão da ausência de interesse público.

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
embargos de declaração opostos contra decisão desta Egrégia Segunda Câmara Criminal proferido no julgamento recurso de apelação nº 0000186-09.2016.8.11.0025, interposto em favor de
José Roberto Prado.

O embargante sustentou que o acórdão recorrido contém omissão no tocante ao arbitramento dos honorários advocatícios do defensor dativo nomeado.

Os embargos de declaração cabem somente quando o acórdão contiver ambiguidades, obscuridades, contradição ou omissão, conforme o disposto no artigo 619 do Código de Processo Penal, de modo que, inexistindo qualquer um desses elementos essenciais, devem ser rejeitados.

Dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal:

“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”.

A
ambiguidade
existe quando a decisão permite duas ou mais interpretações, em qualquer ponto.

Quando falta clareza na redação, impossibilitando ao leitor compreender seu sentido e conteúdo, o julgado é considerado
obscuro
.

A
contradição
, por seu turno, configura-se quando as proposições ou segmentos da decisão se apresentam inconciliáveis entre si, no todo ou em parte.

A
omissão
que enseja os embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de pronunciar-se sobre ponto fundamental do litígio que deveria decidir e não decidiu.

Sobre os requisitos para a oposição dos embargos declaratórios, trago à colação escólio do insigne doutrinador Fernando da Costa Tourinho Filho, extraída da sua obra “Manual de Processo Penal”:

“Muito embora o texto legal fale apenas em Tribunais de Justiça, os EMBARGOS de declaração poderão ser opostos aos acórdãos proferidos por todos os Tribunais. Preciso é, contudo, que esteja satisfeito seu pressuposto lógico: a) obscuridade; b) omissão, isto é, quando o acórdão deixa de apreciar algum ponto do recurso; c) contradição, isto é, quando no acórdão alguma coisa das suas preposições é inconciliável, no todo ou em parte, com a outra” (TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de Processo Penal. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 895).

E, à luz do disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam motivadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

De acordo com Ada Pellegrini Grinover e seus eméritos colaboradores Antônio Magalhães Gomes Filho e Antônio Scarance Fernandes na obra “Recursos no Processo Penal: teoria geral dos recursos em espécie”,
verbis
:

“O
vício da omissão configura-se quando o juízo ou Tribunal
deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício; ou quando
não se manifesta sobre algum tópico da matéria submetida à sua apreciação.
”
(
in
3ª ed., rev., atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001, p. 231). (destaquei).

Em outras palavras, a omissão é a falta de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa (fundamento de fato ou de direito) que deveria ser abordado, e não o foi; isto é, ocorre quando a prestação jurisdicional se afigura aquém daquilo que foi pedido.

Observa-se que
há omissão a ser sanada
, na medida em que, de fato, não foi analisado o discreto pedido de fixação de honorários em favor do advogado dativo nomeado para patrocinar a defesa do réu em segundo grau de jurisdição.

De qualquer forma, uma vez ausente o enfrentamento da questão pelo acórdão impugnado, acolho os embargos para suprir a omissão verificada, passo ao exame do pleito.

No caso em testilha
, o juiz da causa nomeou o advogado dativo, Cristiano Zandoná – OAB/MT nº 16.829 –, para atuar na defesa técnica do apelante, fixando, na sentença, os honorários advocatícios em 5 URH.

Logo, a verba honorária arbitrada pelo Juízo de primeira instância já inclui a remuneração devida ao defensor dativo pela sua eventual atuação nas instâncias superiores, razão pela qual inexiste direito à nova percepção de honorários.

Nesse sentido são os seguintes julgados desta Câmara Criminal:

“
A verba honorária arbitrada na sentença inclui a remuneração devida ao defensor dativo pela sua eventual atuação nas instâncias superiores, nos moldes do artigo 303, §3º e 305, I, ambos da CNGC/MT. Precedentes.

(N.U 0002672-25.2018.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/09/2021, Publicado no DJE 16/09/2021)”

“A verba honorária arbitrada pelo juízo de primeira instância já inclui a remuneração devida ao defensor dativo pela sua eventual atuação nas instâncias superiores, nos moldes do artigo 303, §3º e 305, I, ambos da CNGC.”
(AP 0001182-25.2016.8.11.0019, Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 09/07/2019)”

Diante do exposto, conheço dos Embargos de Declaração ora opostos em face do v. acórdão prolatado nos autos
recurso de apelação nº 0000186-09.2016.8.11.0025,
porquanto restou evidenciada a omissão na análise do pedido, pelo que
rejeito-o,
uma vez que foi nomeado pelo juiz singular para atuar durante o processo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021